Tribunal: STF
Processo: Rcl 65094
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. Trata-se de embargos de declaração, interposto por Gerson Lorensatto, contra acórdão que manteve julgamento de procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra fosse proferida, em observância aos julgados na ADPF nº 324/DF, no RE nº 958.252-RG/MG e no RE nº 606.003-RG/RS (Temas nº 725 e 550).

    2. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, quanto ao requerimento de aplicação da pena de confissão à reclamante em face dos fatos inverídicos que induziram os julgadores em erro. 

    3. Requer o acolhimento dos presentes embargos para que seja sanada a omissão apontada.

É o relatório.

Decido.

    4. Os embargos de declaração não merecem ser conhecidos.

    5. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal —“obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”—, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.

    6. No caso em tela, a questão jurídica controvertida na reclamação consiste na alegada violação ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e nos Recursos Extraordinários nº 958.252/MG e nº 606.003/RS (Temas nº 725 e nº 550 da Repercussão Geral).

    7. Em decisão monocrática do dia 04/06/2024, julguei procedente o pedido para cassar a decisão reclamada no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes e determinei que outra decisão fosse proferida com observância à jurisprudência desta Suprema Corte.

    8. Nos presentes embargos, o embargante alega que a decisão proferida  deixou de manifestar, expressamente, sobre a aplicação de pena de confissão à reclamante em face dos supostos fatos que induziram os julgadores em erro.

    9. Saliento que foi demonstrada na decisão a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para dirimir a questão, pois houve o vínculo de representação comercial celebrado entre as partes do processo originário, à luz dos dispositivos da Lei nº 4.886, de 1965. Por consequência, os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto do vínculo de natureza civil formalmente estabelecido entre a reclamante e o beneficiário, como mostrado na decisão: 

“A despeito da alegada revelia das reclamantes e do posicionamento do Tribunal reclamado sobre a presença dos elementos que evidenciam vínculo de emprego, revejo o posicionamento exarado na decisão anterior, notadamente sob a ótica da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para dirimir a questão subjacente.
(...) 
Observo que parte reclamante carreou em seu recurso informações que evidenciavam a empresa de representação comercial, constituída pelo beneficiário em 04/11/2004, inapta a partir de 30/10/2018, portanto, abarcando todo o período do alegado vínculo de emprego, de 02/11/2009 a 25/02/2015
(...) 
Como já adiantei, a meu juízo, a questão perfaz matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, posto que a Justiça do Trabalho não detém competência para o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes, consoante assentado no Tema nº 550 da repercussão geral, sendo da Justiça comum a competência para apreciar, em primeiro lugar, eventuais desvios na típica relação contratual civil.”

    10. Evidencia-se, portanto, que a decisão embargada não padece de quaisquer vícios, na medida em que fundamentada, de forma clara e induvidosa, a procedência do pedido, ficando assentado a competência da Justiça Comum para apreciar, em primeiro lugar, eventuais desvios na típica relação contratual civil. Não há falar em fatos que induziram julgadores a erro.

    11. Constata-se, assim, que as alegações apresentadas pelo embargante não demonstram o propósito de sanar vícios na decisão recorrida, revelando mero inconformismo com o que decidido. Pretende-se, em verdade, reexame da matéria de fundo, providência inviável nesta estreita via recursal.

    12. A inexistência de vícios no pronunciamento embargado impõe a rejeição destes embargos, conforme consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo da embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. 
II - Embargos de declaração rejeitados.”

(Rcl nº 53.560-AgR-ED/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).

“Embargos de declaração. Agravo interno. Reclamação constitucional. Alegação de violação da ADI 6.678/MC e do ARE 843.989-RG (Tema 1.199). Não incidência da sanção de suspensão dos direitos políticos pela prática de atos culposos de improbidade administrativa que ensejam prejuízo ao erário ou de condutas ímprobas que ofendem os princípios da administração pública. Questão não analisada na decisão reclamada. Ausência de estrita aderência. Interposição de agravo em recurso extraordinário na origem (art. 1.042 do cpc). Matéria será analisada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de ARE. Impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas pela corte. Inviabilidade. Omissão. Não ocorrência. Caráter meramente infringente. Declaratórios rejeitados. 
1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 
2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 
3. Embargos de declaração rejeitados.”

(Rcl nº 53.136-AgR-ED/MG, Rel. Min Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022).

    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

    14. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

    15. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Certifique-se de imediato o trânsito em julgado, independentemente de publicação da decisão.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator